Tribunal: TJPA
Processo: 0002624-93.2017.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002624-93.2017.8.14.0023

APELANTE: EDILENO SOARES DA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES.
NULIDADE FORMAL INSUPERÁVEL. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.
REJEITADAS. MÉRITO.
REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares.

1.1.
Entendo que a nulidade invocada é improcedente já que foi a defesa quem apresentou as alegações finais, mesmo sabendo que havia renunciado aos poderes anteriormente, não podendo, agora,
invocar nulidade a que deu causa
, conforme prevê o
art. 565, do CPP
.

1.2.
A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram a diligência na área e
não há menção de invadirem a residência do Apelante
. De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

2. Mérito.

2.1. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente;

2.2.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, na
1ª fase da dosimetria
, verifico a existência de equívoco na fundamentação da circunstância judicial
personalidade
,

uma vez que
não é possível a utilização de sentença condenatória para valorar negativamente tal circunstância.
Quanto as
circunstâncias do crime
, verifico que o Juiz de 1º grau, entendeu como negativa tal circunstância, em razão da qualidade da droga encontrada em poder do apelante, o que entendo pela sua manutenção.

2.3.
Assim, resta a pena definitiva, concreta e final em
06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.
R
ecurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de julho e término em 17 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDILENO SOARES DA SILVEIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/Pa,
que o condenou à

pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Relata a peça acusatória, o acusado, anteriormente, possuiu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, ocasião em que passou um período preso. Diante disso, no dia 20/04/2017, a polícia recebeu informações, via telefone, que o réu estava, novamente, comercializando drogas em sua residência, localizada no Bairro Miriti, Irituia/PA.

Em diligências à residência do apelante, os policiais encontraram José Neris de Lima Filho, conhecido por “Nambu”, que havia comprado duas porções de pasta de cocaína pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Em seguida, realizaram inspeção na residência, encontrando e apreendendo a importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), uma balança de precisão, 10 (dez) porções de óxi e 23 (vinte e três) gramas de maconha prensada.

Em
Razões Recursais (ID 12478435 – Págs. 310/316),
a defesa argumenta, preliminarmente, acerca da ocorrência de
nulidade formal insuperável
, visto que foi nomeado pelo juízo defensor dativo ao réu, entretanto, este renunciou ao ônus, procedendo, o juízo, a nomeação de novo patrono. Porém,
o defensor renunciante apresentou alegações finais, sem possuir poderes ou legitimidade para tanto
. Dessa forma, alega a existência de irregularidade insanável da representação do apelante, gerando a nulidade dos atos processuais posteriores à apresentação de alegações finais, pugnando pelo retorno dos autos à origem.

Além disso, defende a
nulidade da busca domiciliar
, posto que, conforme alega, a situação de flagrância que justificaria a ação dos policiais não teria sido comprovada de forma indubitável durante a instrução processual, salientando que o Sr. “Nambu” informou em depoimento que não adquiriu qualquer substância entorpecente com o réu e não estava em posse de qualquer tipo de droga quando foi abordado pelos policiais. Os agentes, entretanto, não foram ouvidos em juízo, razão pela qual não haveria sido provada a situação de flagrância, logo, pugna pelo reconhecimento da nulidade do meio de prova, bem como, as demais provas dele derivadas.

No mérito, defende que
a condenação se baseou apenas nos depoimentos policiais colhidos em sede de inquérito policial
, realizado fora do âmbito do contraditório e da ampla defesa, não sendo confirmado em juízo, vez que os agentes não foram ouvidos na audiência de instrução e julgamento, fato este, conforme alega, consignado na própria sentença. Desse modo, não haveria provas produzidas em contraditório judicial idôneas para fundamentar o decreto condenatório.

Além disso, alega que
o juízo valorou negativamente de modo equivocado as circunstâncias do crime e da personalidade do agente
, de modo que, conforme se depreende da peça acusatória, a suposta situação de traficância não ofereceu grandes riscos à ordem pública, bem como, a pequena quantidade da substância entorpecente evidencia que as circunstâncias do caso não se revestem de especial relevância ao ponto de justificar uma reprimenda mais intensa. E, em relação à personalidade do agente, argumenta não haver nos autos elementos que indiquem personalidade agressiva ou subversiva da ordem pública.

Ao final, roga pelo
arbitramento de honorários advocatícios
, posto que a peça recursal é apresentada por defensor dativo.

Por fim, requer o
reconhecimento da nulidade processual suscitada
, bem como, o da
ilegalidade da busca domiciliar
. No mérito, pugna pela
reforma da sentença
e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base aplicada
. Além do
arbitramento de honorários
de defensor dativo.

Em
contrarrazões (ID 12478437 – Págs. 319/327)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
totalmente

provido
,
declarando-se a absolvição do acusado. Caso não seja este o entendimento, que a sentença seja anulada e os autos retornem à fase de memoriais e por fim, como último posicionamento, caso nenhuma das nulidades sejam reconhecidas, que se proceda a correta dosimetria da penal.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, opina pelo conhecimento

e
parcial provimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante,
para que seja acolhida a preliminar de nulidade processual dos atos proclamados desde as alegações finais da Defesa, devendo o feito ser chamado à ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Nulidade formal insuperável.

A defesa argumenta, preliminarmente, acerca da ocorrência de
nulidade formal insuperável
, visto que foi nomeado pelo juízo defensor dativo ao réu, entretanto, este renunciou ao ônus, procedendo, o juízo, a nomeação de novo patrono. Porém,
o defensor renunciante apresentou alegações finais, sem possuir poderes ou legitimidade para tanto
. Dessa forma, alega a existência de irregularidade insanável da representação do apelante, gerando a nulidade dos atos processuais posteriores à apresentação de alegações finais, pugnando pelo retorno dos autos à origem.

Com a devida vênia da Combativa Defesa, primeiramente consigno que
não acolho a preliminar arguida
.

Da análise atenta dos autos, observei que o advogado dativo renunciou aos poderes em 12 de março de 2020, tendo sido deferido o pedido de renúncia em 06.11.2020 momento em que o Magistrado
a quo
nomeou outro advogado dativo.

Ora, entendo que a nulidade invocada é improcedente já que foi a defesa quem apresentou as alegações finais, mesmo sabendo que havia renunciado aos poderes anteriormente, não podendo, agora,
invocar nulidade a que deu causa
, conforme prevê o
art. 565, do CPP
.

Vejamos:

Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

Ademais, n
o âmbito do processo penal, em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP,
não deve ser declarada nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega
, principalmente se esta contribuiu para o fato, respeitados os casos de nulidade absoluta.

Colaciono entendimento neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. RÉU NÃO INTIMADO PARA O ATO – INVIABILIDADE –
MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO.REVELIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPORTA EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO
.
princípio do
pas de nullité san grief
previsto no artigo 563 do CPP –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na hipótese, observou-se que houve tentativa de intimar pessoalmente o recorrente, através de carta precatória, a qual foi recolhida sem a devida intimação do recorrente em face do endereço não estar atualizado, conforme depreende da certidão (fls. 94). Nesse sentido a referida carta precatória foi devolvida ao Juízo de Marabá/PA. Por consequência, o Juízo de Marabá/PA, revogou a suspensão condicional do processo e decretou revelia do apelante.

II - V
erificou-se que
o recorrente, que tinha por compromisso manter seu endereço atualizado, mudou de residência sem comunicar o novo endereço, fato que frustrou a intimação por carta precatória, restando autorizada, por consequência, a decretação de sua revelia, bem como o prosseguimento do processo sem a sua presença, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade do processo por falta de intimação para ato processual. Precedentes;

III -
Por outra via, no
âmbito do processo penal, sem a demonstração de efetivo prejuízo, ainda que se trate de eventual nulidade absoluta, não há falar-se em nulidade processual em face da aplicação do princípio jurídico
pas de nullité sans grief,
positivado no art. 563 do CPP. Precedente do STF;

IV – Em face dos argumentos esposados, segue o apelante condenado às penas de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, com a suspensão pelo mesmo período da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, bem como a suspensão da pena corporal por restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade nos termos do art. 44, § 2º primeira parte do CP,
pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro

V -
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003263-96.2017.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022)

Dessa maneira,
rejeito
a preliminar suscitada.

1.2. Nulidade da busca domiciliar.

Além disso, defende a
nulidade da busca domiciliar
, posto que, conforme alega, a situação de flagrância que justificaria a ação dos policiais não teria sido comprovada de forma indubitável durante a instrução processual, salientando que o Sr. “Nambu” informou em depoimento que não adquiriu qualquer substância entorpecente com o réu e não estava em posse de qualquer tipo de droga quando foi abordado pelos policiais. Os agentes, entretanto, não foram ouvidos em juízo, razão pela qual não haveria sido provada a situação de flagrância, logo, pugna pelo reconhecimento da nulidade do meio de prova, bem como, as demais provas dele derivadas.

Não merece guarida o pedido de nulidade.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira,
quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos,
a ação policial decorreu de denúncia via telefone
. Isto porque, a busca foi precedida de recebimento de denúncias indicando a perpetuação do narcotráfico no local, noticiando os autos que,
“Na tarde do dia 20/04/2017, a polícia recebeu, via telefone, informações de que o demandado, novamente, estava comercializando substâncias entorpecentes no interior de sua própria residência, localizada no Bairro Miriti, nesta cidade. A polícia diligenciou até a casa do denunciado e lá encontrou José Neris de Lima Filho, conhecido por "Nambu", o qual havia acabado de comprar duas porções de pasta de cocaína pelo valor de 10 (dez) reais. "Nambu" afirmou aos policiais que soube através de terceiros que o demandado comercializava substâncias entorpecentes na residência dele. Pelos policiais, em seguida, foi realizada uma inspeção no interior da residência de Edileno, sendo encontrado, e apreendidos a importância de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) em notas de 50, 20, 10, 5 e 2 reais; uma balança de precisão, 10 (dez) porções de oxi, além de 23 gramas de maconha prensada.”

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram a diligência na área e
não há menção de invadirem a residência do Apelante
.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da busca e apreensão se inexistem dos autos provas de que efetivamente ocorreu.

2. Mérito.

2.1. Reforma da Sentença. Pedido de absolvição.

Defende que
a condenação se baseou apenas nos depoimentos policiais colhidos em sede de inquérito policial
, realizado fora do âmbito do contraditório e da ampla defesa, não sendo confirmado em juízo, vez que os agentes não foram ouvidos na audiência de instrução e julgamento, fato este, conforme alega, consignado na própria sentença. Desse modo, não haveria provas produzidas em contraditório judicial idôneas para fundamentar o decreto condenatório.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade do delito de tráfico
, há Boletim de Ocorrência (ID 9428907 – Pág. 06/27), o Termo de Constatação Provisória, ID 9428907 – Pág. 28/29 e o
Laudo nº: 2017.02.000957-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 9428918 – Pág. 95/97)
atestando:
“(...) 2 - DO MATERIAL: Dois volumes abaixo descritos: 2.1 - Envelope de papel de cor branca, dobrado, dobrado, fechado e anexo à requisição por grampos metálicos, contendo erva, 01 (uma) trouxa feita e amarrada em pedaço de plástico de cor branca, com erva, 02 (dois) embmlhos feitos em pedaços de papel de livro didático, ambos com pedaço de tablete de erva prensado e 01 (um) pedaço de tablete de erva prensado, medindo 5,0cm (cinco centímetros) de comprimento, 4,8cm (quatro centímetros e oito milímetros) de largura e l,5cm (um centímetro e cinco milímetros) de espessura, parcialmente envolto em pedaço de plástico de cor branca e fita adesiva de cor inarrom; 2.2 - Envelope de papei de cor branca, inanuscrito com caneta esferográfica de cor azul "oxi", dobrado, fechado e anexo à requisição por grampos metálicos, contendo 12 (doze) embrulhos feitos em pedaços de papel de livro didático, estando 01 (um) com erva e 11 (onze) com pedaços de substância petrificada de cor bege, retificando o conteúdo deste envelope informado na requisição. Os materiais acima citados foram pesados em balança analítica marca BIOSCALE, apresentando peso bruto total de 17,635g (dezessete gramas, seiscentos e trinta e cinco miligramas), referente ao item 2.7 e embrulho com erva do item 2.2 e 4,686g (quatro gramas, seiscentos e oitenta e seis miligramas), correspondente aos embrulhos com substância petrificada de cor bege. Depois de retirados das embalagens os materiais foram pesados na mesma balança, obtendo-se peso líquido total de 17,017g (dezessete gramas e dezessete miligramas) referente a erva e pedaços de tablete de erva prensados e 2,306g (dois gramas e trezentos e seis miligramas), correspondente a substância petrificada de cor bege (...) 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta -Tetrahidrocanabinol (T.H.C.) classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Camabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA, na erva e pedaços de tablete de erva prensados. POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilccgonina princípio ativo da COCAÍNA, na substância petrificada de cor bege. (...)”.

No que concerne à autoria, as testemunhas ouvidas em sede inquisitiva, os Policiais Militares Salk Maria Tavares, Luan Diego Rosa de Oliveira e Antônio Laercio Barbosa de Queiroz, afirmaram que receberam denúncia de comercialização de entorpecente, que o apelante vendia drogas naquele local e ao se deslocarem para lá observaram que tinha um rapaz na janela e ao avistar a aproximação dos policiais tentou sair do local e jogou algo no chão, momento em que foi detido, e adentraram na residência do apelante e fizeram a revista, encontrado drogas, balança de precisão e valores em dinheiro.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e simulacro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Inviável, assim, a alegação de que o Magistrado
a quo
pautou a condenação do apelante somente nas provas colhidas em sede policial, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte,
restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Modificação da dosimetria da pena.

Alega que
o juízo valorou negativamente de modo equivocado as circunstâncias do crime e da personalidade do agente
, de modo que, conforme se depreende da peça acusatória, a suposta situação de traficância não ofereceu grandes riscos à ordem pública, bem como, a pequena quantidade da substância entorpecente evidencia que as circunstâncias do caso não se revestem de especial relevância ao ponto de justificar uma reprimenda mais intensa. E, em relação à personalidade do agente, argumenta não haver nos autos elementos que indiquem personalidade agressiva ou subversiva da ordem pública.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“Decido

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR o denunciado EDILENO SOARES DA SILVEIRA, vulgo “Jhou”, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11343-06; razão pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal c/c art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 e 42 da Lei 11343/2006:

1) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar;

2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ, o que não pode se extrair da sua ficha criminal, em que pese as passagens anteriores;

3) Conduta social: nada se tem a valorar nos autos;

4) Personalidade do agente: é negativa em vista das diversas anotações criminais pregressas, constando inclusive condenação criminal por tráfico de drogas.

5) Motivo do crime é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal;

6) Circunstâncias do crime: em relação ao crime de tráfico de drogas, lhes são desfavoráveis, considerando a natureza da droga apreendida em seu poder, vez que a cocaína é um potente estimulante do Sistema Nervoso Central, desenvolvendo tolerância com o uso continuado e, em altas doses, provoca convulsões, podendo levar a óbito por insuficiência respiratória, razão pela qual merece uma reprimenda mais forte por parte do Judiciário;

7) Consequências do crime: são desconhecidas;

8) comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 43 da Lei 11343/2006, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, na
1ª fase da dosimetria
, verifico a existência de equívoco na fundamentação da circunstância judicial
personalidade
,

uma vez que
não é possível a utilização de sentença condenatória para valorar negativamente tal circunstância.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo nº 1077, sobre a matéria:
“A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de
dosimetria
penal, as circunstâncias judiciais da
personalidade
e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de
condenações
criminais
anteriores,
ainda que transitadas
em
julgado, pois esse específico aspecto (prévias
condenações
penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes”
(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado
em
05/11/2019, DJe 22/11/2019).

Quanto as
circunstâncias do crime
, verifico que o Juiz de 1º grau, entendeu como negativa tal circunstância, em razão da qualidade da droga encontrada em poder do apelante, o que entendo pela sua manutenção.

Passo a reanálise da personalidade e dosimetria da pena:

-
Personalidade:
nada tenho a valorar;

Assim, restando tão-somente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Impende destacar, ainda, que
a pena-base pode afastar-se do mínimo legal quando há ao menos uma circunstância judicial desfavorável
.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Na
2ª fase da dosimetria
, inexistem agravante e atenuantes. Assim, resta a pena intermediária em
06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
3ª fase da dosimetria
, inexistem causa de aumento e de diminuição de pena. Assim, resta a pena definitiva, concreta e final em
06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto
, conforme
art. 33, § 2º,
b
. do CPB
.

Em caso de
detração a mesma deve ser operada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reanalisar a circunstância judicial da personalidade, e, modificar o quantum da pena, restando
definitiva, concreta e final em
06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
11
de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023